Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-10.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.

3. No caso dos autos, a sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão da genitora dos menores e do genitor de um dos filhos para o exercício do poder familiar, diante do histórico que envolve o histórico de abandono, violência e outras atitudes indignas, o que inclui a suspeita de violência sexual cometida supostamente pelo padrasto, sob a ciência da genitora, atualmente encarcerada por esse fato, que, como se nota, não garantiram os direitos basilares dos infantes, como a convivência familiar.

4. Apelo não provido. Sentença mantida.